Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS.
1. As medidas protetivas foram decretadas para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica, bem como para se evitar a continuidade delitiva contra a mesma vítima. Não há qualquer impedimento de que o paciente visite o filho em comum, pois, como se extrai dos autos, a regulamentação das visitas está a cargo do Juízo da Vara de Família.
2. Ordem denegada.